Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO RMC. FALHA NA LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restou demonstrado nos autos que a recorrida, instituição bancária administradora do cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC), utilizado pela autora/recorrente, deixou de realizar a liberação da margem consignável, apesar de a consumidora ter quitado todos os débitos e requerido o respectivo procedimento, conforme documentos de ID 21762606 p. 27 e 21762591 p.4. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que a parte ré seja condenada a indenizar o dano moral causado.
2. Os fatos constituem falha na prestação dos serviços bancários e inadimplemento contratual, consubstanciado na falta de liberação da margem consignável da consumidora, no valor de R$ 46,85, diante da quitação dos débitos. Não foi demonstrada a existência de dano efetivo, o que não pode ser presumido. Desse modo, não tendo o fato noticiado violado direitos de personalidade da recorrente, não se há de falar em responsabilidade civil.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficam suspensas, em razão da gratuidade de justiça já deferida.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.